Tribunal: TJMT
Processo: 0007243-13.2014.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007243-13.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA INES HUGUE ROSSATO - CPF: 033.880.721-75 (VÍTIMA), MATEO PEDRO MARCON - CPF: 345.557.571-49 (VÍTIMA), MARCONDES TIAGO MARCON - CPF: 019.355.741-08 (VÍTIMA), WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1º APELANTE
- RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA E DO RÉU DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DO APELANTE NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS SEM ÊXITO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – ART. 367 DO CPP – CAUSÍDICA QUE NÃO APRESENTOU PROCURAÇÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
AD HOC
– APELANTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E ADVOGADO NOMEADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS QUE ACOMPANHAM A CARTA PRECATÓRIA NA OITIVA DA TESTEMUNHA – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE FORAM SUFICIENTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS (DENÚNCIA E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE SERIA OUVIDA) – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS
DE
NULLITÉ

SANS

GRIEF
– ART. 563 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –
2º APELANTE
– ALTERAÇÃO DE REGIME FIXADO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA E DA REINCIDÊNCIA APRESENTADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo localizado pelo oficial de justiça nos endereços fornecidos nos autos, não há o que se falar em nulidade, pois é de responsabilidade do próprio acusado manter seu endereço atualizado no processo para que, dessa forma, possa ser intimado pessoalmente a todos os atos processuais. Não ocorrendo isso, não pode o recorrente se beneficiar de sua própria torpeza, e o Poder Judiciário não pode anuir à arguição de nulidade processual a que o próprio recorrente deu causa (art. 565, do CPP).

Advogada que não foi intimada em razão de não anexar aos autos procuração, sendo, portanto, o apelante devidamente assistido pela Defensoria Pública e advogado nomeado, inexistindo nulidade, portanto.

Nota-se que o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, não só em razão do
quantum
de pena aplicado, mas por se tratar de réu que ostenta reincidência, consoante determina o artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA
e
WELLINGTON RAUF NOGUEIRA
GOMES, no intuito de verem totalmente reformada a r. sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou os acusados à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. (Sentença – Id. 100109493).

Em suas razões, o
apelante
Sergio Henrique Lopes da Silva
requer o reconhecimento de nulidade do processado pelo cerceamento de defesa com supedâneo na ausência de intimação da causídica para comparecimento nas audiências de instrução realizadas durante a instrução, bem como, por ausência de intimação do réu e, por fim, em razão de ausência das peças necessárias que acompanham a carta precatória na oitiva da testemunha Weverson. (Id. 100109953).

O recorrente
Welliton Raulf Nogueira Gomes
, por sua vez, requer a revisão do regime inicial determinado, dado que mais gravoso do que a pena imposta recomendaria e por não estar devidamente motivada para tal agravamento. (Id. 100109956).

Em contrarrazões, o membro do Parquet, pugnou pelo desprovimento dos recursos (Id. 100109957).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou pelo provimento parcial do apelo, assim sintetizando:

“
Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP – pretensão de reconhecimento da nulidade das provas obtidas e anulação dos atos processuais subsequentes – alternativamente, postulada absolvição sufragada na ausência de provas capazes de subsidiarem a condenação infligida ao réu ou diminuição do quantum de pena imposta ao recorrente, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática devidamente fundamentada –
pelo improvimento do recurso
”
.
(
Sic
. Id. 108720985).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se d
e
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Sérgio Henrique Lopes da Silva
e
Wellington Rauf Nogueira Gomes
, no intuito de verem totalmente reformada a r. sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou os acusados às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa de
Sérgio Henrique Lopes da Silva
suscita preliminarmente a nulidade absoluta da sentença pela ausência de intimação do apelante e do advogado para a audiência de instrução, contudo, não assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante delito em 11 de agosto de 2014, permanecendo preso até o dia 24 de agosto de 2014.

A denúncia foi apresentada em 29 de agosto de 2014, tendo sido determinada a citação do acusado para a apresentação de defesa prévia. Foram realizadas várias tentativas de citação no endereço indicado nos autos, uma vez que já havia sido posto em liberdade, contudo, não foi encontrado para ser citado.

Esgotados todos os meios de tentativa, o MP pediu para que fosse feita a citação através de publicação em edital (Id. 100209461 - fl. 2 e 100109463/65). Tendo sido realizada em 10 de junho de 2015 (Id. 100109466).

A Defensoria Pública em 16 de novembro de 2015, se manifestou nos autos, afirmando que faria a defesa em toda sua amplitude durante a instrução processual (Id. 100109468).

Em 26 de fevereiro de 2016, o apelante apresentou defesa prévia por intermédio de advogada constituída (Id. 100109471/72), afirmando que o endereço constante nos autos não era o endereço atual do acusado, indicando novo endereço atualizado.

Há que ressaltar que, foram várias as tentativas de citação no endereço indicado pela defesa contratada pelo réu, possibilitando a este vir aos autos para realizar sua defesa, porém, sem êxito (Id. 100109475).

Em audiência realizada em 01-06-2017, constatada a ausência da defesa constituída e do apelante Sérgio, foi nomeado um Defensor dativo para representa-lo na audiência, contudo foi redesignada a audiência para 24-10-2017 para oitiva de testemunha que deixou de comparecer (Id. 100109480). Nesta oportunidade, foi determinada a expedição de carta precatória para intimação dos réus para o interrogatório, assim como foi nomeado defensor dativo para representar o apelante.

Contudo, não foi possível a localização do réu Sérgio no endereço apontado, visto que estava incompleto, e na tentativa de contato feito através do número de telefone informado pela defesa, a pessoa que atendeu o telefone (66-9614-7537) afirmou que desconhecia o apelante, conforme se observa na certidão constantes nos autos (Id. 100109486).

Em audiência realizada em 20-02-2018, o Magistrado decretou a revelia do acusado e determinou o prosseguimento do processo, visto que foram esgotados todos os meios na tentativa de intimação, sem êxito, (Id. 100109489).

Não obstante, trata-se de nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento que as partes aleguem oportunamente, sob pena de preclusão. O que não ocorreu no presente caso, visto que, mesmo tendo a defesa constituída pelo réu apresentada defesa prévia, não fez qualquer referencia ao assunto.

Ademais, é de responsabilidade do próprio acusado manter seu endereço atualizado no processo para que, dessa forma, possa ser intimado pessoalmente a todos os atos processuais.

Não ocorrendo isso, não pode o recorrente se beneficiar de sua própria torpeza, e o Poder Judiciário não pode anuir à arguição de nulidade processual a que o próprio recorrente deu causa (art. 565, do CPP), sob pena de quebra do princípio da boa-fé e lealdade processual.

Neste sentido:

[...] Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa. 2. Na hipótese, o Tribunalde origem asseverouque o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça. [...] (AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pás de nullité sans grief
, exteriorizado no art. 563, do Código de Processo Penal e na Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal, significando dizer que não será declarada nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para parte.

Neste sentido:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de ProcessoPenal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...] (AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...] (N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

A defesa alega ainda que a carta precatória expedida para o juízo de Barra do Garças/MT, com o fim de ouvir a testemunha policial militar Weverton Lacerda Cunha foi desacompanhada de alguns documentos.

Importante esclarecer que a lei processual penal prevê a expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha que não resida no distrito da culpa, porém, não define quais documentos deverão acompanhar a carta precatória (art. 222, do CPP), devendo ser juntados os documentos necessários a compreensão e esclarecimento dos fatos imputados ao réu na denúncia.

No presente caso, foi expedida carta precatória para oitiva de testemunha no juízo de Barra do Garças, na qual a defesa alega que não foi juntado o interrogatório do réu na fase extrajudicial, o que não ocasionou prejuízo a sua defesa, uma vez que

foram encaminhadas outras peças que são suficientemente esclarecedoras dos fatos, como a denúncia e o depoimento da testemunha que seria ouvida.

Dessa forma, não há como alegar prejuízo à defesa.

Logo,
não há nulidade a ser reconhecida
. Razão pela qual, os pedidos não comportam provimento.

A defesa do apelante
Welliton Rauf Nogueira Gomes
requer a alteração do regime fixado para cumprimento de pena.

Para análise, transcrevo a dosimetria na parte pertinente:

“... WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP e de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

1“ FASE Atento ao principio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

2“ FASE

Não há atenuante a ser considerada. Agravo-a em 6 meses, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (certidão de fl. 44).

3“ FASE

Tendo em vista que o critério que norteia a exasperação da sanção no crime de roubo é o qualitativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que editou a sumula 443, “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, aumento-a em 3/8, vez que 0 roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (CP, art. 157, § 2°, I e ll), e conforme exaustivamente demonstrado nos autos, em especial os depoimentos prestados pelas vítimas nas duas fases da persecução penal, Welliton, juntamente com Sergio e um terceiro não identificado chegaram ao estabelecimento indicado na denúncia, sendo Welliton e Sergio os responsáveis por adentrarem em seu interior, abordar as vítimas mediante o uso de arma de fogo, atemoriza-las dizendo que iria mata-as caso não encontrassem dinheiro no local e se apoderarem de seus pertences, tais com dinheiro, joias e celulares, ao passo que um terceiro, o qual não foi identificado nos autos, permanecia do lado de fora dando suporte a ação delituosa a fim de avisa-los acerca de eventual chegada da Policia.

Assim, perfaz-se o total de 6 anos, 02 meses e 07 dies de reclusão.

Levando-se em conta que o réu é reincidente, que se cuida de roubo praticado com o emprego de arma e ameaça contra a vítima, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, “b”).

Incabível a substituição o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.(...)”

Conforme se observa, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, não só em razão do
quantum
de pena aplicado, mas por se tratar de réu que ostenta reincidência, consoante determina o artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Nesse sentido, trago recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES.TRÊS CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É tempestivo o agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União dentro do prazo de 10 dias corridos contados da intimação pessoal, nos termos do art. 39 da Lei 8.038/1990 c.c art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994 c.c art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é lícita a fixação do regime inicial fechado aos réus reincidentes que ostentam também maus antecedentes, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão.
Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1751326/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)”

Diante disso, não há qualquer alteração a ser feita. Razão pela qual, m
antenho os termos da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por
Welliton Rauf Nogueira Gomes
e
Sérgio Henrique Lopes da Silva
, m
antendo a sentença combatida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022